Tribunal: TJDFT
Processo: 0754412-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIA RECURSAL INADEQUADA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECEBIMENTO COMO RECLAMAÇÃO CRIMINAL. TEMPESTIVIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. AUTONOMIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE RISCO ATUAL. MANUTENÇÃO DA REVOGAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em procedimento de violência doméstica. A parte recorrente sustenta a necessidade de restabelecimento das cautelares, afirmando persistência de risco à sua integridade física e psicológica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso pode ser conhecido, notadamente mediante aplicação do princípio da fungibilidade recursal; e (ii) estabelecer se subsistem elementos contemporâneos aptos a justificar o restabelecimento das medidas protetivas de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Apreciamse, inicialmente, as preliminares de inadequação da via eleita. O agravo de instrumento não constitui meio próprio para impugnar decisões referentes a medidas protetivas de urgência no âmbito criminal, cuja via adequada é a reclamação criminal, nos termos do Regimento Interno.
4. Em observância ao princípio da fungibilidade recursal, admitese a conversão de recurso inadequado quando inexistente erro grosseiro e observado o prazo legal previsto para a via correta.
5. Constatado que a insurgência foi protocolada dentro do prazo de 5 dias previsto para a reclamação criminal, impõese o conhecimento do recurso por fungibilidade.
6. A alegada perda superveniente do objeto não se verifica, pois as medidas protetivas têm natureza de tutela inibitória autônoma, não subordinada ao desfecho de procedimento policial ou ação penal, conforme art. 19, § 5o, da Lei 11.340/2006 e Tema 1.249 do STJ.
7. No mérito, a manutenção ou restauração de medidas protetivas exige demonstração de risco atual e concreto, não bastando o temor subjetivo desacompanhado de contemporaneidade fática.
8. Os elementos constantes dos autos revelam que os eventos narrados remontam a anos anteriores e que não há registros de episódios recentes capazes de evidenciar perigo iminente, inexistindo suporte para a reinstauração das restrições revogadas.
IV. DISPOSITIVO
9. Reclamação julgada improcedente.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.340/2006, art. 19, § 5o; RITJDFT, arts. 232 e 233.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos n. 2010059, 2072124 e 2047463; STJ, Tema Repetitivo 1.249.